Tribunal: TJDFT
Processo: 0703838-49.2021.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0703838-49.2021.8.07.0018 EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: JM TERRAPLANAGEM E CONSTRUCOES LTDA DESPACHO Intime-se o embargado para apresentar resposta aos embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal. P. I. Brasília - DF, 14 de julho de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora